Tribunal: TJBA
Processo: 8049065-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8049065-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGANTE: MARCELINO FERREIRA DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO
PARCIAL
AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

D
A PARTE EMBARGADA
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

DEC
LARATÓRIOS NÃO ACO
LHIDOS.
LHIDOS

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8049065-36.2025.8.05.0000
, figurando como embargante
MARCELINO FERREIRA DE JESUS

e como embargad
a

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA